Tribunal: CARF
Processo: 11624.720087/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720087/2019-32
ACÓRDÃO
3002-003.747 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRENIER GRAFICA E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros
entre
pessoas
jurídicas
do
mesmo
grupo empresarial, por meio de conta corrente, sujeitam-se à tributação
pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.779/99.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.747 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720087/2019-32
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral) Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva
Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da Cunha, (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
substituído pela Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-106.359 que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado para
cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF, relativo ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015, no valor de R$
577.078,04.
No curso do procedimento de fiscalização, verificou-se que a Escrituração Contábil
Digital (ECD) do sujeito passivo registra a realização de operações de crédito correspondentes a
mútuos de recursos financeiros a terceiros. Contudo, não foi identificado o correspondente
recolhimento do IOF incidente sobre tais operações, tampouco há registros de pagamento por
meio de DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Igualmente, não se constatou a
confissão desses débitos nas DCTFs – Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais,
referentes aos períodos abrangidos pela fiscalização.

Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.747 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720087/2019-32
3

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando, em
síntese, haver contrato de conta corrente intragrupo que afastaria a incidência do IOF.

Em julgamento, acordaram os membros da 14a Turma da DRJ, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, nestes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015

MÚTUO. INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ou transferidos constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.747 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720087/2019-32
4
Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, sob o fundamento de que
o fluxo de remessas de numerários entre as empresas tem saldos anuais inferiores aos apontados
pela fiscalização, ou seja, a base de cálculo do IOF é menor que a apontada no auto de infração.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.


Perícia:

A realização de perícia no âmbito do processo administrativo fiscal pressupõe a
existência de fatos cuja comprovação exija conhecimento técnico especializado, alheio ao campo
de atuação do julgador, ou ainda, situações em que a prova não possa ser produzida pelas partes.
Nesse contexto, a autoridade julgadora pode indeferir pedidos de diligência ou
perícia considerados prescindíveis, especialmente quando os autos já contêm elementos
suficientes de convicção para o deslinde da controvérsia. Assim, estando presentes nos autos os
documentos e informações necessários à adequada formação do juízo de valor, indefere-se o
pedido de perícia por sua desnecessidade.
No caso concreto, entendo não haver necessidade de realização de diligência
técnica, uma vez que, com base na análise da documentação constante dos autos, é plenamente
possível verificar a ocorrência sistemática de aportes de recursos financeiros a terceiros, os quais
se caracterizam como operações de crédito correspondentes a mútuo, nos exatos termos do fato
gerador do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99.
Importa destacar que compete à parte interessada instruir adequadamente seu
pedido, apresentando listagens, registros contábeis, demonstrativos e demais documentos
comprobatórios, com perfeita vinculação entre si e clara identificação dos elementos que
embasam a petição. No entanto, a Recorrente limitou-se a juntar relação anexa à impugnação,
sem trazer documentação idônea que comprovasse suas alegações.
Dessa forma, considerando que os autos já contêm os elementos probatórios
suficientes para a análise da matéria, indefiro o pedido de perícia formulado, por o considerar
prescindível.
Neste mesmo sentido já decidiu este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, inclusive com a edição de Súmula com efeito vinculante, nos seguintes termos:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.747 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720087/2019-32
5

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS

Data do fato gerador: 02/09/2002

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Processo no 11128.000270/2006-02 Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no 9303-011.902 – CSRF / 3a Turma Sessão de 14 de
setembro de 2021)

Súmula 165, CARF: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.


Operações de mútuo:

A Recorrente sustenta que a operação intragrupo de remessa de valores não é fato
gerador de IOF. Ademais, aduz ter havido “inchaço” da base de cálculo do tributo, sob o
fundamento de que embora tenha havido equívoco contábil ao efetuar os lançamentos, as contas
“ativas” e “passivas” merecem ser compensadas para fins de incidência do IOF. Por esta razão,
requereu a produção de prova pericial contábil.

O acórdão, ora combatido, entendeu que ligadas ou não ao sistema financeiro, com
interesses comuns ou não, duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de
crédito materializam a hipótese de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo.

Ademais, entendeu que o mútuo financeiro também se materializa nas assim
chamadas operações de conta correntes e, por fim, entendeu que a base de cálculo do IOF foi
apurada corretamente, inclusive excluindo as notas fiscais de entrega de mercadorias e que
Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil fez os cálculos pautado nos lançamentos contábeis
apresentados pela própria Contribuinte.

É o que passo a analisar.

A legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF sobre operações de mútuos
entre pessoas jurídicas, assim dispõe: Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.

§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.747 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720087/2019-32
6

§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito.

§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil
da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:

Art. 2o O IOF incide sobre:

I operações de crédito realizadas:

a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);

[...]

c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13).

Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas e
não a específica operação de mútuo.

É conhecido que o tema foi objeto de análise da parte da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CARF, no ano de 2024. O julgamento ocorreu na 3a Turma da CSRF, em acórdão
no 9303-015.128, de 13.05.2024 (proc. 19515.720077/2019-46), que decidiu por maioria de voto:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)

Ano-calendário: 2014

DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

Neste mesmo sentido assim decidiu o STJ no RESP no 1.239.101/RJ, cuja ementa
transcrevo abaixo:

TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS LEI N. 9.779/99. 1. O art. 13,
da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo
assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.747 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720087/2019-32
7
entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
(Destaquei) 2. Recurso especial não provido.

Portanto, nas operações objeto da autuação, em que houve a disponibilização de
recursos financeiros para outra pessoa jurídica, está caracterizado o mútuo pela transferência do
domínio de coisa fungível, sendo a Recorrente o sujeito passivo responsável pelo IOF incidente.


Base de cálculo:

As alíquotas e as formas de apuração da base de cálculo do IOF estão definidas no
Regulamento do IOF (Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007), nos arts. 6o e 7o, abaixo
transcritos:

“Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia sobre
o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).

Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de 1994,
art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):

I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:

b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 7.726, de 2012)

3. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de 2015)

§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores
diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de
principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e sessenta e cinco dias,
acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda que a operação seja de
pagamento parcelado. (Redação dada pelo Decreto no 6.391, de 2008)
...

§ 9o Sem exclusão da cobrança do IOF prevista no § 7o, havendo entrega ou colocação de
novos valores à disposição do interessado, esses constituirão nova base de cálculo.

...

§ 11. Nos casos dos §§ 8o, 9o e 10, a alíquota aplicável é a que estiver em vigor na data da
novação, composição, consolidação, confissão de dívida ou negócio assemelhado.

...
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de
recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas
serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.

Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.747 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720087/2019-32
8
§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a
operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e
sessenta e cinco.

§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339,
de 2008).”

O Relatório Fiscal aplicou a alíquota diária prevista para a operação e a base de
cálculo como sendo o valor do principal multiplicado por trezentos e sessenta e cinco, conforme
determina o Art. 7o, § 14 do RIOF, nestes termos:

“Os mútuos concedidos pela Trenier, se enquadram no §13 do art. 7o, ou seja, são
operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis que, pela sua
natureza, importaram colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o
mutuário pessoa física ou jurídica. Portanto, as alíquotas serão aplicadas na forma dos
incisos I a VI, conforme o caso.

Como temos o valor do principal definido pelos lançamentos a débito nas contas
12010201, 12010202, 12010301 e 12010302, utilizamos o cálculo previsto no art. 7o, I,
“b” do RIOF, que determina que a base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua
disposição, ou quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma
das parcelas e que as alíquotas aplicáveis são:

a) mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
b) mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia de 23/05/2012 a 21/01/2015 0,0082% ao dia a
partir de 22/01/2015

Além das alíquotas acima, IOF incide sobre as operações de crédito à alíquota adicional de
0,38%, independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa
jurídica.

A formalização de contrato de mútuo não é obrigatória, podendo as partes acordarem
livremente as condições do mútuo. Mas, devido a não apresentação de contratos que
pudessem comprovar os prazos para a quitação de cada obrigação, consideramos os
empréstimos concedidos pela Trenier como contratados por prazo indeterminado.

Assim, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a operação e a base de cálculo será o
valor do principal multiplicado por trezentos e sessenta e cinco, conforme determina o
Art. 7o, § 14 do RIOF.”

Como se verifica, no caso em análise há contrato escrito estabelecendo o valor a ser
disponibilizado ao mutuário. Trata-se, portanto, de operação com principal definido, motivo pelo
qual a fiscalização considerou adequado aplicar o limite previsto na legislação mencionada.
Conforme a legislação acima transcrita, apenas as operações de crédito sem principal definido não
estão sujeitas ao limite de 365 dias, uma vez que os §§ 1o e 4o do art. 7o do Decreto no 6.306/07,
bem como o Decreto no 4.494/02, excluem expressamente as operações cuja base de cálculo é o
somatório dos saldos devedores diários.

Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.747 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720087/2019-32
9
Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar o pedido de perícia e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 723
DF CARF MF
Original